Tribunal: TJSP
Processo: 1001072-73.2025.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – PROCESSO DE DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – REGISTRO CONDICIONADO AO CANCELAMENTO DAS INDISPONIBILIDADES AVERBADAS NA MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis de Porto Ferreira/SP referente à desqualificação registral de escritura pública de venda e

Ementa:
DIREITO REGISTRAL – PROCESSO DE DÚVIDA – ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – REGISTRO CONDICIONADO AO CANCELAMENTO DAS INDISPONIBILIDADES AVERBADAS NA MATRÍCULA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis de Porto Ferreira/SP referente à desqualificação registral de escritura pública de venda e compra de bem imóvel, título lavrado em 20.12.2012, prenotado em 24.3.2025, recusado em atenção às diversas averbações de indisponibilidade em nome da vendedora, proprietária tabular. 2. A suscitada, não se conformando com o julgamento procedente da dúvida, apelou, então alegando que as indisponibilidades são posteriores à alienação e, por isso, não podem obstar o registro.
II. Questões em Discussão. 3. Controverte-se sobre a registrabilidade de escritura de venda e compra de bem imóvel lavrada antes das ordens de indisponibilidade, mas prenotada quando já presentes, na matrícula, as correspondentes averbações.
III. Razões de Decidir. 4. A indisponibilidade, ainda que posterior à celebração do negócio dispositivo, à lavratura da escritura pública de venda e compra de bem imóvel, impede o ingresso do título no fólio real, se, ao tempo da prenotação, averbada na matrícula. 5. A qualificação registral submete-se ao princípio do tempus regit actum, cabendo ao Oficial observar as normas incidentes na data do exame do título, e não na da sua formação. 6. Precedentes do C. Conselho Superior da Magistratura desta E. Corte asseveram que a indisponibilidade obsta o registro de títulos de disposição, ainda que formalizados anteriormente à decretação e à averbação da restrição. 7. A suposta posse longeva ad usucapionem, com justo título e boa-fé, exercida de modo contínuo e pacífico, não autoriza o registro do título translativo.
IV. Dispositivo. 8. Dúvida procedente; apelação não provida.
Tese de julgamento: A indisponibilidade averbada na matrícula, mesmo se posterior à celebração do negócio jurídico dispositivo, à lavratura da escritura de venda e compra de bem imóvel, impede o registro do título, aplicando-se, aí, o princípio tempus regit actum.
Jurisprudência citada: CSM/TJSP, Ap. Cível n.o 29.886-0/4, rel. Des. Márcio Martins Bonilha, j. 16.2.1996; Ap. Cível n.o 115-6/7, rel. José Mário Antonio Cardinale, j. 15.4.2004; Ap. Cível n.o 530-6/0, rel. Des. Gilberto Passos Freitas, j. 20.7.2006; Ap. Cível n.o 777-6/7, rel. Des. Ruy Camilo, j. 18.5.2008; Ap. Cível n.o 0004535-52.2011.8.26.0562, rel. Des. José Renato Nalini, j. 12.4.2012; e Ap. Cível n.o 1024045-32.2024.8.26.0577, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 7.8.2025.